Tribunal: TJPA
Processo: 0010205-29.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010205-29.2016.8.14.0401

APELANTE: BRENO GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3. AJUSTE DA PENA DE MULTA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE PENA. ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Breno Gomes dos Santos contra a sentença condenatória que o sentenciou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena basilar, aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3, redução do valor da multa e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii)

se a pena basilar deve ser fixada no mínimo legal;

(iii)

se é possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no percentual máximo;

(iv)

se o regime inicial fechado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra-se amparada em provas testemunhais e materiais, como depoimentos de policiais, laudos toxicológicos e apreensão de entorpecentes. A jurisprudência admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial desde que corroboradas por provas judiciais, conforme ocorrido no presente caso.

Quanto à dosimetria, a pena base deve ser redimensionada ao mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Em relação ao tráfico privilegiado, a fração aplicada de 1/6 na redução da pena foi inadequada, devendo ser ajustada para 2/3, dada a pequena quantidade de drogas e a primariedade do réu.

O regime inicial fechado não se justifica diante da redução da pena e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, devendo ser alterado para o regime aberto.

Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
;
de ofício
,
reconhecer a prescrição intercorrente
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Breno Gomes dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais a defesa pleiteou a absolvição do recorrente por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com fixação da pena basilar no mínimo legal; aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; redução da pena de multa; e reforma do regime inicial de cumprimento de pena (Num. 7130136 - Págs. 6 a 7, Num. 7130137 - Págs. 1 a 4, Num. 7130138 - Págs. 1 a 4 e Num. 7130139 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pelo parcial provimento do apelo (Num. 7130139 - Págs. 4 a 5, Num. 7130140 - Págs. 1 a 5 e Num. 7130141 - Págs. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 7634450 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7130131 - Págs. 1 a 2):

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 19-IPL), Laudo Toxicológico de Constatação Provisória (fl. 21-IPL) e Laudos Toxicológico Definitivo à fl. 28 - IPL. Os Laudos periciais preliminares e definitivos concluíram que a substância apreendida era cocaína, substância entorpecente e/ou psicotrópica de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A autoria do crime de tráfico de drogas ficou comprovada pelas provas documental e oral.

A este respeito tem-se o depoimento da testemunha Jefferson Jared Lopes Rodrigues, policial militar, que estava presente no momento do flagrante em juízo, vejamos: (...) Que estava em ronda ostensiva; que resolveram fazer uma incursão pelo bairro do Benguí; que passaram na frente de uma residência e várias pessoas começaram a se dispersar; que um elemento correu pra dentro de uma residência; que fizeram a busca no pessoal da frente e não encontraram nada; que o comandante foi atrás do nacional que correu para dentro da residência e que trouxeram o nacional detido, com uma pequena quantidade de entorpecente na mão; que o acusado negou o comércio de entorpecente; que o comandante procedeu com a revista na casa; que fez a busca por trás do fogão; que encontraram pó, pedra e alguns ‘limãozinho’ de maconha em quantidade considerável; que acusado assumiu a propriedade da droga; que a casa era da avó do acusado; (...)

A testemunha Andreza da Rocha de Souza, policial militar, em Juízo, afirmou não se recordar muito bem da ocorrência.

Contudo, observa-se que do depoimento extrajudicial da testemunha Robson Bernardes das Mercês, às fls. 02/IPL, que durante a revista no imóvel, encontrou atrás do fogão da residência do denunciado 148 (cento e quarenta e oito) papelotes confeccionados em sacos plásticos de cor preta armazenando substância pastosa semelhante a cocaína; 01 (um) saco plástico de cor verde armazenando substância petrificada semelhante a cocaína e 09 (nove) papelotes de uma erva seca prensada confeccionada em papel alumínio semelhante a maconha, os entorpecentes foram apreendidos, parte dos entorpecentes, cerca de 05 papelotes estavam no interior da bermuda de BRENO GOMES DOS SANTOS;

O policial militar Jefferson Jared Lopes Rodrigues narrou com detalhes como se deu a ação policial, asseverando que quando chegou ao local com a guarnição, várias pessoas começaram a se evadir, o acusado correu para dentro de uma residência, e após, feita a abordagem foram encontradas, com acusado e no interior da residência, atrás de um fogão, as drogas apreendidas.

As declarações prestadas pela testemunha de acusação Jefferson Jared Lopes são corroboradas pelo depoimento extrajudicial da testemunha Robson Bernardes da Mercês.

Para além disso, não há nos autos provas de que o Policial Militar Jefferson Jared Lopes Rodrigues tenha interesse em prejudicar o réu, tendo o policial, informado, inclusive, afirmado desconhecer o réu.

Assim, a prova oral do policial, sem elementos para infirmá-la, bem como as demais provas presentes nos autos, são suficientes para demonstrar que o réu trazia consigo 09 (nove) papelotes confeccionados em pedaços de papel alumínio da droga conhecida vulgarmente como maconha e tinha em depósito 148 (cento e quarenta e oito) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta e 01 (um) saco de plástico na cor verde, contendo em seu interior substância petrificada amarelada, correspondente à substância química conhecida vulgarmente como cocaína, comprovando-se a prática do delito a ele imputada. O réu BRENO GOMES DOS SANTOS, em juízo foi-lhe declarada a revelia. Pelos elementos dos autos, verifico que restou demonstrada a prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, pelos argumentos que passo a expor:

(...)

Pois bem, em que pese o delito não ter se consumado através do ato de "vender", certo é que a consumação se deu através da conduta do Réu de trazer consigo e ter em depósito drogas de uso proscrito no Brasil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. A quantidade e circunstâncias dos fatos corroboram para o reconhecimento da figura do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do §2º do art. 28 da referida Lei. Assim, entendo que a condenação do Réu pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida de melhor justiça.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 7130027 - Pág. 3) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 7130027 - Pág. 5 e Num. 7130145 - Págs. 1 a 2), os quais a atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o ora apelante e dentro de Sua residência – 7,40g de maconha e 54g de cocaína;

c)

Depoimento extrajudicial do policial Robson Bernardes da Mercês (Num. 7130025 - Pág. 3), o qual participou da prisão em flagrante do réu – relatando que foi encontrado na posse de 05 papelotes e no interior de sua casa, atrás do fogão, cerca de 148 petecas;

- Corroborados pelo:

d)

Depoimento judicial do policial, Jefferson Jared Lopes, que também participou da diligência que culminou na prisão do réu, o qual apresentou versão harmônica com o descrito acima (mídias constantes na Num.7130115 a 7130118).

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Nesse cenário, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Friso que o relato da testemunha, de um modo geral, está harmônico e coeso,
ao narrado na denúncia, bem como, com as provas colhidas em sede inquisitorial; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Outrossim, a defesa não juntou provas a respeito de suas alegações.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A MÁXIMA DE 2/3, DA PENA DE MULTA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 7130131 - Págs. 2 a 3 e Num. 7130132 - Pág. 1):

Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, vejamos:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas.

5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de maconha e cocaína, e em quantidade não muito grande. Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias. Assim FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase da dosimetria: Circunstâncias Legais Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim MANTENHO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes

Na terceira e última fase, para aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O réu possui bons antecedentes, o que viabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual REDUZO A PENA EM 1/6 TORNANDO-A DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE CINCO) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, contudo, fixou a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, carecendo de correção.

Não havendo nenhum elemento apto a ensejar a exasperação da pena basilar, pois, inclusive, a quantidade dos entorpecentes é irrisória, redimensiono-a para o mínimo, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, no que preservo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, foi concedido a benesse do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, sem fundamentação correlata, carecendo de correção.

Não havendo elemento idôneo para ensejar a fração diversa da máxima, pois, inclusive, como já dito acima, a quantidade de droga apreendida é pequena, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. No caso em tela, a existência de constrangimento ilegal evidente autorizou a concessão de habeas corpus de ofício, para adotar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a mínima pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006
. 3. Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios
. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do recorrente.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

A sentença data de 08/09/20 (Num. 7130132 - Pág. 2) e há ato da Secretaria em 11/09/20 (Num. 7130133 - Pág. 2);

·

O Ministério Público permaneceu silente
;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal)
, contados
a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; e, de ofício, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/12/2024